Tribunal: TJSP
Processo: 1022220-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – Ação proposta por VIBRA ENERGIA S/A (antiga Petrobras Distribuidora S/A) contra COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TERMINAL PARQUE LTDA. e outros, objetivando a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, a condenação dos réus ao pagamento de multas contratuais e restituições decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – Ação proposta por VIBRA ENERGIA S/A (antiga Petrobras Distribuidora S/A) contra COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TERMINAL PARQUE LTDA. e outros, objetivando a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, a condenação dos réus ao pagamento de multas contratuais e restituições decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas, descaracterização do "trade dress" do posto, bem como indenização por danos morais por concorrência desleal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento parcial do recurso da autora e não conhecimento da apelação dos réus em razão da deserção.

1. APELAÇÃO DOS RÉUS. Recurso de apelação interposto sem preparo – Pedido de justiça gratuita indeferido – Réus apelantes que, apesar de intimados para recolher as custas, quedaram-se inertes – Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

2. APELAÇÃO DA AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA – CONTRATOS COLIGADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO EQUITATIVA – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – Rescisão contratual por inadimplemento de posto revendedor que atingiu apenas 48,3% do volume pactuado, além de alterar o cadastro na ANP para "bandeira branca" – Validade das cláusulas de exclusividade e cota mínima em contratos empresariais paritários – Cláusula penal que comporta redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil, devendo, porém, observar parâmetros objetivos relativos à finalidade e período de cumprimento do negócio, os investimentos realizados e a necessidade de preservar função coercitiva – Sentença que abateu 80% do valor pactuado, reduzindo de R$ 1.000.000,00 para R$ 200.000,00, abatimento que se mostra excessivo – Considerando a finalidade da cláusula penal e o tempo de subsistência do negócio, fixa-se a multa contratual em R$ 500.000,00, valor que reflete proporcionalmente o descumprimento verificado e preserva a função coercitiva da cláusula penal (art. 413 do Código Civil). BONIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – Devolução da bonificação que deve ser corrigida pelo IGP-M até o efetivo pagamento, conforme previsão contratual expressa. Fixação expressa da data da rescisão (03/10/2019) que se mostra necessária para segurança jurídica e definição de marcos de liquidação – DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DO TRADE DRESS – INOCORRÊNCIA – Pedido de indenização por danos morais por uso indevido de "trade dress" que não comporta acolhimento, ante a ausência de prova de lesão concreta à honra objetiva da distribuidora. Empresa ré que cumpriu imediatamente a determinação judicial de descaracterização do "trade dress" da autora – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.